Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0004905-42.2011.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OMEZIO RIBEIRO PONTES, JOSE ROBERTO ARRUDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO TOLEDO WATSON, OMEZIO RIBEIRO PONTES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Sem prejuízo do despacho de ID 63541735, informem os apelantes/agravantes o andamento atualizado dos Recursos Especiais e Extraordinários interpostos, bem como se os novos pedidos aqui buscados também foram lá requeridos. Prazo de 5 dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator